Tribunal: TJMT
Processo: 0000396-24.1996.8.11.0005
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000396-24.1996.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PRO-SOLO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 24.765.075/0001-21 (APELADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE CARLOS ALTRAO registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS ALTRAO - CPF: 174.345.301-97 (APELANTE), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE OLIVEIRA ALTRAO - CPF: 014.835.631-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de execução de título extrajudicial. Extinção do processo por
desistência do credor, ante a não localização
de bens penhoráveis. Honorários advocatícios.
Condenação do devedor.
Princípio da causalidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo Espólio de José Carlos
Altrão
contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial por não terem sido localizados bens penhoráveis, condenando o espólio ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se, em razão da extinção do processo por ausência de bens penhoráveis, subsiste a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por inexistência de bens penhoráveis não afasta a condenação em honorários advocatícios, uma vez que o devedor deu causa ao ajuizamento da ação.

4. O art. 921, §5o, do CPC, não se aplica ao presente caso, que trata de desistência da execução por impossibilidade de localização de bens e não de prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A extinção da execução por
desistência em razão da não localização
de bens penhoráveis, após diligências infrutíferas, não exime o executado da responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 82, § 2o, 85, §§ 2° e 10o; art. 921, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.499.673/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 12/08/2024,
DJe
15/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS ALTRÃO
contra a sentença proferida pelo Dr. André Luciano Costa
Gahyva
, Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino,
que,
nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000396-24.1996.8.11.0005, ajuizada
pela
PRO-SOLO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - EPP
, julgou
extinta a
execução em razão da desistência do credor motivada pela
não localização de bens penhoráveis, condena
ndo
o
Apelante
ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa (ID
.

229864202
).

Em suas razões recursais
(ID.
229864204
)
,
o Apelante alega, em síntese, que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios é indevida, tendo em vista que a extinção do processo se deu pela ausência de bens penhoráveis, situação que, conforme o art. 921, §5o, do CPC, isentaria as partes do pagamento de tais ônus, pugnando pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, invertendo os ônus
da
sucumbência ou, subsidiariamente, em respeito ao princípio da eventualidade, seja afastada a condenação do Apelante/Executado ao pagamento de honorários advocatícios.

O Apelado apresentou contrarrazões em ID.
229864212
, rebatendo os argumentos do Apelante e alegando que a desistência da execução pela Apelada não exime o recorrente da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais, além do que constituem verba alimentar que remunera os serviços advocatícios prestados ao longo de mais de duas décadas de tramitação, razão pela qual a fixação dos honorários em 10% do valor atualizado da causa está em conformidade com o CPC e com o princípio da causalidade.

O recurso é tempestivo
(ID.
229864210
)

e foi devidamente preparado (ID.
229932185
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS ALTRÃO
contra a sentença proferida pelo Dr. André Luciano Costa
Gahyva
, Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino,
que,
nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000396-24.1996.8.11.0005, ajuizada
pela
PRO-SOLO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - EPP
, julgou
extinta a
execução em razão da desistência do credor motivada pela
não localização de bens penhoráveis, condena
ndo
o
Apelante
ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa (ID
.

229864202
).

Em suas razões recursais
(ID.
229864204
)
,
o Apelante alega, em síntese, que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios é indevida, tendo em vista que a extinção do processo se deu pela ausência de bens penhoráveis, situação que, conforme o art. 921, §5o, do CPC, isentaria as partes do pagamento de tais ônus, pugnando pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, invertendo os ônus
da
sucumbência ou, subsidiariamente, em respeito ao princípio da eventualidade, seja afastada a condenação do Apelante/Executado ao pagamento de honorários advocatícios.

O Apelado apresentou contrarrazões em ID.
229864212
, rebatendo os argumentos do Apelante e alegando que a desistência da execução pela Apelada não exime o recorrente da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais, além do que constituem verba alimentar que remunera os serviços advocatícios prestados ao longo de mais de duas décadas de tramitação, razão pela qual a fixação dos honorários em 10% do valor atualizado da causa está em conformidade com o CPC e com o princípio da causalidade.

O recurso é tempestivo
(ID.
229864210
)

e foi devidamente preparado (ID.
229932185
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO - MÉRITO

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS ALTRÃO
pretende a reforma da sentença unicamente para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, alegando que, em virtude da extinção do processo por não terem sido localizados bens penhoráveis, não seriam devidos os honorários conforme o art. 921, § 5o, do CPC, que prevê a extinção da execução sem ônus para as partes nas hipóteses de não localização de bens, ou, subsidiariamente,
seja
afastada
a condenação em honorários de sucumbência
.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o recurso não comporta provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL que se arrasta desde o ano de 1996
ou seja
há aproximadamente 28 (vinte e oito) anos, e, após a realização de várias diligências e buscas nos sistemas estas restaram infrutíferas.

No âmbito do judiciário, situações como estas criam um volume desnecessário de demandas em tramitação, de forma que a continuidade do feito ad
eternum
só aumenta a taxa de congestionamento existente nos Tribunais de Justiça brasileiros.

No id.
n.
158401187,
o Exequente requereu a desistência da presente ação de execução tendo em vista que não logrou êxito em localizar bens em nome do Executado
.

É o relatório. Decido.

Com o fim de evitar a paralisação desnecessária de processos a Corregedoria Geral de Justiça do TJMT editou o Provimento n.84/2014 CGJ-TJMT que gerou a redação aos artigos 580 e seguintes da CNGC, os quais tratam do procedimento para a extinção de execuções paralisadas em razão da inércia do credor ou a impossibilidade de localização do devedor ou de bens passíveis de constrição.

Os artigos assim dispõem:

Art. 580. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 01 (um) ano em razão de inércia do credor ou em face da não localização de bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
sob pena
de extinção.

Art. 581. Decorrido o prazo, o gestor certificará nos autos e fará os autos conclusos para que o magistrado prolate a sentença de extinção.

Nesse contexto, verifica-se dos autos que a própria parte Exequente requereu no id.
n.
158401187 a desistência da presente ação de execução nos termos do art. 775 CPC.

Pelo exposto,
considerando a ausência de localização de bens em nome do Executado e, considerando, o requerimento de extinção acostado aos autos pelo próprio Exequente, julgo EXTINTA a presente execução
.

Condeno a parte
Executada
ao pagamento das custas,
despesas processuais e
honorários advocatícios
, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa
, com fundamento nos artigos 82, § 2o, e 85, §§ 2° e 10o, do CPC (
REsp.
n. 1.675.741 - STJ / PR (2017/0126713-6).

(...)” (ID.
229864202
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto, agiu com acerto
o
Magistrada
sentenciante ao
condenar a parte devedora ao pagamento dos honorários de sucumbência

a
improcedência da pretensão na alienação do veículo objeto da ação no curso da demanda, impedindo a realização de perícia para a constatação dos vícios alegados na inicial.

Isso porque

a
fixação dos honorários advocatícios
de sucumbência
decorre do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus decorrentes do processo.

No caso destes autos
, o
E
xecutado
/Apelante
(
hoje
representado pelo
E
spólio) foi responsável pela inadimplência que originou a execução,
de modo que é plenamente
aplicável

o princípio da causalidade para fundamentar a condenação ao pagamento dos honorários.

Nessa esteira, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, mesmo nos casos de extinção do processo sem satisfação do crédito, os honorários advocatícios são devidos, em respeito ao trabalho efetivamente realizado pelos advogados ao longo da tramitação do feito, especialmente quando

a extinção da execução decorre de pedido expresso do exequente após a constatação
da ausência de bens penhoráveis, como na espécie.

Neste sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR
PELOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "
seja por desistência da ação pelo credor em razão da carência de bens penhoráveis
,
seja por decretação de prescrição intercorrente,

tal situação não atrai para o exequente a responsabilidade por honorários advocatícios
" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.287.495/SP, relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 18/10/2023). 2. Esta Corte Superior entende que, "mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de
impugnação da exceção de
pré
-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá" (
EAREsp
n. 1.854.589/PR, relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, D
Je
de 24/11/2023). 3. Em atenção do
princípio da causalidade
, a desídia ou inércia da parte credora, ocasionando a prescrição, não atrai para si a responsabilidade pelos honorários advocatícios.
O responsável pelo manejo da lide continua sendo o devedor, que não cumpriu com seu mister em tempo ou modo oportuno, impulsionando o detentor do direito subjetivo a manejar a ação
. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.499.673/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 12/08/2024,
DJe
15/08/2024) (
g.n
.)

Por outro lado, entendo como inaplicável o §5o do art. 921 do CPC na espécie
, com redação alterada pela Lei n.
14.195
/2
021
, uma vez que o referido parágrafo se remete às hipóteses de
prescrição intercorrente
, em que o Juízo reconhece a extinção da execução, encerrando o processo
sem ônus para as partes, vejamos:

“Art. 921.
Suspende-se a execução:

(...)

§4o
.
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de
2021)

§4o-A
.
A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei no 14.195, de
2021)

§
5o
.
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício,
reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes
.

(
Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
”

Logo, o referido dispositivo legal não se amolda ao presente caso, que não trata de prescrição intercorrente, mas sim de extinção por desistência da ação, requerida pela própria exequente após a constatação da impossibilidade de localização de bens penhoráveis.

Isso porque,
à
toda evidência, a prescrição intercorrente envolve a inércia do exequente ao longo do tempo, o que não se verificou nos autos,
pois
, ao contrário, a parte realizou diversas diligências ao longo do
processamento da execução
, buscando, sem êxito, a localização de bens para garantir a satisfação d
e seu
crédito, de modo que não se verifica a desídia por parte da exequente que pudesse justificar o reconhecimento da prescrição no curso do processo e, consequentemente,
a extinção
sem ônus para as partes.

Com tais considerações, tendo em conta os elementos fáticos e jurídicos do caso concreto em questão, não encontro razões para modificar a sentença objurgada, devendo ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação d
o

ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS ALTRÃO
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
1
2
% (
doze
por cento)
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024